Tribunal: TJSP
Processo: 1004989-10.2023.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Restituição de área
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interdito proibitório – Sentença responsável por acolher o pedido inicial e conceder interdito proibitório em desfavor do Município de Itanhaém – Inconformismo de ambas as partes.
Apelação do réu – Preliminar – Alegada ilegitimidade ativa ad causam – Rejeição – Teoria da asserção ou prospettazione – Mérito – Pretensa invasão do autor em área pública – Não cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interdito proibitório – Sentença responsável por acolher o pedido inicial e conceder interdito proibitório em desfavor do Município de Itanhaém – Inconformismo de ambas as partes.
Apelação do réu – Preliminar – Alegada ilegitimidade ativa ad causam – Rejeição – Teoria da asserção ou prospettazione – Mérito – Pretensa invasão do autor em área pública – Não cabimento – Imóvel de propriedade particular – Município mero credor hipotecário, não se alterando a natureza do bem imóvel.
Apelação do autor – Pretensa omissão da sentença por não declarar expressamente em seu dispositivo a sua qualidade de legítimo possuidor do imóvel, a fim de o resguardar de terceiros – Não cabimento – Lide decidida nos exatos limites do pedido formulado, em observância ao princípio da adstrição – Inteligência do art. 492, caput, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recursos não providos.